Tribunal: TCU
Processo: 039.921/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo MPE-GO acerca de possíveis irregularidades no transporte escolar do Município de Piracanjuba/GO que podem provocar o superfaturamento do serviço.

Inteiro teor:
Acórdão 1690/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pela titular da 2a Promotoria de Justiça de Piracanjuba - GO, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Piracanjuba - GO, relacionadas a transporte escolar de alunos da rede pública. Considerando que o documento acostado pela Promotora de Justiça elenca uma série de falhas graves na realização do transporte escolar no município, como falta de manutenção de veículos, serviços sem cobertura contratual, alterações indevidas de trajetos, entre outras; considerando que a despeito da gravidade das falhas não foram carreados aos autos evidências relacionadas aos fatos relatados, de modo que se possa estabelecer o nexo causal entre tais supostas irregularidades e os agentes que as praticaram; considerando não ter sido apontada a origem dos recursos relativos aos fatos informados, não havendo indicação de que os recursos referidos envolvem verbas federais; considerando, portanto, não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, tendo em vista que a representação não está acompanhada de indícios concernentes às irregularidades noticiadas e à origem federal dos recursos utilizados; considerando que os fatos noticiados já se encontram sendo acompanhados pelo Parquet estadual, tendo inclusive instaurado inquérito civil público e ação judicial; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.921/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.